Tribunal: TJMT
Processo: 1034496-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034496-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA FERNANDES DUARTE GONTIJO - CPF: 060.966.691-66 (ADVOGADO), KEYTI WISLEY CASTRO SILVA - CPF: 061.512.821-16 (AGRAVANTE), ANDERSON LEANDRO DA SILVA - CPF: 931.967.761-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Revisão de alimentos. Pedido de majoração liminar. Ausência de probabilidade qualificada do direito. Repasse superior prestado por liberalidade. Capacidade laboral preservada. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação revisional de alimentos, na qual a agravante pleiteou a majoração liminar da pensão alimentícia para R$ 1.500,00, valor que afirma ter sido pago pelo agravado, por liberalidade, até agosto/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão demonstrados, em cognição sumária, elementos suficientes a justificar a majoração liminar dos alimentos fixados judicialmente em 2021, diante da alegação de necessidade decorrente de estudos universitários e despesas ordinárias de subsistência.

III. Razões de decidir

Os alimentos devem observar o binômio necessidade/possibilidade (CC, art. 1.694, § 1º), sendo a majoração admitida apenas diante de alteração substancial da situação econômica das partes (CC, art. 1.699).

O valor de R$ 1.500,00 alegado decorre de repasses espontâneos e não constitui obrigação fixada judicialmente, permanecendo vigente o montante de R$ 800,00 estipulado em acordo homologado.

A agravante possui capacidade laboral preservada e não demonstrou impedimento para exercer atividade remunerada, o que fragiliza a alegação de dependência financeira absoluta e impede, em sede liminar, a ampliação do valor alimentar.

Ausentes probabilidade qualificada do direito e perigo concreto de dano irreparável, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A majoração liminar de alimentos exige demonstração suficiente, em cognição sumária, de alteração relevante na necessidade do alimentando ou na possibilidade do alimentante; repasses realizados por liberalidade não configuram título jurídico apto a justificar revisão provisória do encargo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KEYTI WISLEY CASTRO SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Revisão de Alimentos com Pedido de Majoração” (Número Único 1010554-11.2025.8.11.0004), ajuizada contra o agravado ANDERSON LEANDRO DA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para majoração dos alimentos para o valor de R$ 1.500,00 (cf. Id. nº 209123968 dos autos de origem).

Em suas razões, a agravante sustenta que o agravado, voluntariamente assumiu compromisso verbal de contribuir com os estudos da agravante, repassando mensalmente a quantia de R$ 1.500,00, em alguns meses, o valor ultrapassou esse montante, prática que se estendeu até agosto/2025.

Afirma que é estudante universitária, matriculada no 6º semestre do curso de Enfermagem na UNIVAR, reside sozinha em Barra do Garças/MT e suporta despesas ordinárias e extraordinárias que totalizam aproximadamente R$ 3.922,03 mensais, incluindo aluguel, energia, água, alimentação, transporte, internet, mensalidade universitária e outras despesas de subsistência.

Argumenta que, desde a interrupção do auxílio paterno, sua genitora vem arcando sozinha com a maior parte dessas despesas, situação insustentável diante da realidade financeira familiar, o que ameaça diretamente sua subsistência e a continuidade dos estudos universitários.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, com fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 1.500,00 mensais, ou, subsidiariamente, no valor de R$ 1.000,00 mensais, até o julgamento definitivo da ação revisional (Id. 319493872).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id. 319753364).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (Id. nº 326232362).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela recursal para fixação de alimentos provisórios em favor da agravante, estudante universitária, que pretende o arbitramento liminar do valor de R$ 1.500,00, quantia que afirma ter recebido mensalmente do agravado até agosto de 2025 por liberalidade deste.

O juízo de origem indeferiu o pleito ao não vislumbrar a presença dos requisitos para a tutela de urgência, decisão que agora se examina à luz das alegações recursais e dos documentos colacionados.

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica, cabendo ser observado e sopesado caso a caso as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, §1º, do Código Civil. É o que se convencionou chamar de binômio necessidade/possibilidade.

Há, ainda, o acréscimo doutrinário de outro requisito inerente ao processo cognitivo de fixação dos alimentos, que, com efeito, acaba sendo a bússola norteadora e o fiel da balança no juízo equitativo a ser feita pelo julgador, que é a proporcionalidade.

Eis um recorte das considerações sobre o tema na voz da proeminente autora Maria Berenice Dias:

“Os alimentos devem sempre permitir que o alimentando viva de modo compatível com a sua condição social. De qualquer forma, ainda que seja esse o direito do credor de alimentos, é mister que se atente na quantificação de valores, à possibilidade do devedor de atender ao encargo. Assim, de um lado há alguém com direito a alimentos e, de outro, alguém obrigado a alcançá-los. A regra para a fixação (CC, 1.694, §1º, e 1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos” (in Manual de Direito das Famílias; 9ª edição; Editora Revista dos Tribunais; 2012 - pág. 552 e 553).

Já o art. 1.699, do Código Civil cuida da hipótese de revisão do valor da obrigação alimentar, admitindo a medida em caso de superveniência de situação que modifique sensivelmente o status dos envolvidos, isto é, quando “sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe”, sendo, então, autorizado ao “interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

No caso concreto, embora a agravante tenha demonstrado matrícula em curso universitário e despesas ordinárias e extraordinárias de subsistência, não se constata, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito em grau suficiente a justificar a imediata majoração do valor da verba alimentar fixada judicialmente em acordo anterior. Isso porque, conforme os elementos dos autos, o valor de R$ 800,00 fora estipulado em decisão homologatória em 2021, sendo certo que os repasses posteriores, no patamar de R$ 1.500,00, decorreram de liberalidade voluntária do alimentante, sem amparo em título judicial.

A ausência de demonstração pormenorizada da impossibilidade de obtenção de renda própria, ainda que parcial, fragiliza a alegação de necessidade absoluta dos alimentos no montante pleiteado, especialmente considerando que a Agravante possui formação em nível médio completo e capacidade laboral preservada.

A análise dos autos indica que a agravante possui capacidade laboral preservada e que, inclusive, manteve vínculo empregatício no passado recente. A ausência de comprovação documental de efetivos impedimentos ao exercício de atividade remunerada, ainda que parcial, fragiliza a alegação de absoluta dependência financeira.

Assim, considerando que a decisão agravada se fundamentou adequadamente na insuficiência probatória verificada na fase inicial do processo e considerando que os elementos trazidos pela agravante no presente recurso não se mostram suficientes para infirmar essa conclusão, entendo que não se revela presente a probabilidade de provimento do recurso em grau suficiente para autorizar a concessão de tutela recursal.

Assim, à luz da legislação aplicável e das provas até o momento carreadas, não se constata a probabilidade qualificada do direito nem o perigo concreto de dano irreparável, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026